Tribunal: TJDFT
Processo: 0706191-75.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos e, a verificar a ocorrência de culpa concorrente das partes, o condenou a restituir ao autor a metade (R$ 8.758,40) do valor total das transações impugnadas na inicial ((R$ 17.516,80). Nas razões recursais, argui preliminar de ilegitimidade passiva por não tem qualquer relação com os fatos narrados. Alega que o golpe se deu por culpa exclusiva do autor, vítima de golpe aplicado por terceiros, o que afastaria o nexo de causalidade e, consequentemente, a conduta ilícita da instituição. No mérito, requer sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. A verificação da responsabilidade ou não da parte ré é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Assim, rejeitada a preliminar.
4. O cerne da controvérsia consiste em analisar se deve ou não a instituição financeira ser responsabilizada pelos danos materiais suportados pelo autor, bem como averiguar se no caso houve culpa concorrente.
5. Sobre a temática, cumpre ressaltar que de acordo com a Súmula 297/STJ, as relações existentes entre correntistas e bancos devem ser examinadas à luz da lei consumerista: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
6. Nas relações consumeristas a responsabilidade contratual da fornecedora é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, nos termos do art. 14, do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço.
7. As instituições financeiras têm a obrigação de adotar as medidas necessárias para a realização de operações, tendo o dever de implementar sistemas de fiscalização e segurança que impeçam a ocorrência de uma fraude, sob pena de responder pelos danos causados.
8. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, que estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. No caso, é forçoso reconhecer que houve falha na prestação do serviço. O recorrente não cumpriu com sua obrigação de adotar os deveres mínimos de cuidado e diligência contratual, pois, embora se deparando com transações de alto valor em curto espaço de tempo, não se prestou, em nenhum momento, em verificar a regularidade das operações. Ademais, mesmo após o autor ter comparecido à agência e informado da fraude, o banco permitiu o desconto de dois lançamentos futuros.
10. Assim, quando demonstrada a falha na prestação dos serviços pelo banco, configurado está o ilícito civil, conferindo ao lesado a devida reparação dos danos sofridos, nos termos do art. 14 do CDC: "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
11. Dessa forma, é irretocável a sentença.
12. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários, fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.